Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600318-29.2020.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EVANDRO ROHLING MEES
Órgão julgador: RECORRENTE: EVANDRO ROHLING MEES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600318-29.2020.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 26/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600318-29.2020.6.16.0114
Assuntos: Direito de Resposta, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600318-
29.2020.6.16.0114, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito com relação a Diandra
Herzer Sierota Filmagem-Me, Associação Comunitária Cultural e Educativa de Medianeira S/C -
Me e Picinato Agência de Publicidade Ltda, com fundamento no art. 58, §2º da Lei das Eleições, e
julgou improcedente a Representação para Exercício do Direito de Resposta em face de Luciano
Picinato, considerando-se que a medida já fora concedida de maneira proporcional nos autos de nº
0600311-37.2020.6.16.0114. (Direito de Resposta ajuizada por Coligação Sangue Novo e Evandro
Rohling Mees em face de Associação Comunitária Cultural e Educativa de Medianeira S/C, Picinato
Agência de publicidade Ltda., Luciano Picinato e Diandra Herzer Sierota Filmagem-Me, com fulcro
com fulcro no artigos 57 e 58 da Lei das eleições e art. 9ºda Resolução 23.610/2109, Res.
23.600/2019, Lei 9.504/97, alegando, em síntese, que no dia 19/10/2020, durante a realização e
exibição do programa de TV, denominado "40 Minutos" da TV Interativa) de Medianeira-PR, Luciano
Picinato, ciente da reprovabilidade de sua conduta, pois já havia recebido a citação da AIJE
0600288-91.2020.6.16.0114, que busca apurar irregularidades no pleito durante o período de pré-
campanha por ele praticado, cometeu novamente ato atentatório a dignidade e o honra do
candidato a Vice Prefeito Evandro Mees. Ato contínuo os Réus do presente feito, novamente
perpetraram ato contra a imagem e honra do candidato ora Requerente como já dito, no dia
19/10/2020, às 12h. O Réu Luciano, além de repisar os fatos já narrados no primeiro pedido de
reposta protocolado pelo Autor e que já se encontra em curso, ainda acusa o Requerente de ter
divulgado um vídeo nas redes sociais, atribuindo conduta que o Requerente não praticou,
salientando-se que o Autor encontra-se em campanha eleitoral, totalmente dedicado a demonstrar
para a população por que merece o seu voto; trechos veiculados: "vamos separar agora os
homens dos meninos, certinho?... o candidato foi lá para o ar agora, e postou vídeo nas redes
sociais com a nossa conversa, e a conversa aqui era homem para homem...e ele várias vezes falou
que não iria pagar o programa porque ele acredita na Democracia...). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EVANDRO ROHLING MEES (RECORRENTE)
PAULO VITOR FROSI (ADVOGADO)
VITOR EDUARDO FROSI (ADVOGADO)
ANDERSON ALEX VANONI (ADVOGADO)

SANGUE NOVO 51-PATRIOTA / 11-PP / 55-PSD / 20-PSC /
25-DEM (RECORRENTE)
PAULO VITOR FROSI (ADVOGADO)
VITOR EDUARDO FROSI (ADVOGADO)
ANDERSON ALEX VANONI (ADVOGADO)
ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL E EDUCATIVA
MEDIANEIRA S/C (RECORRIDO)
SILVANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS DA ROCHA (ADVOGADO)
MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI (ADVOGADO)
PICINATO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA (RECORRIDO) LUIZ CARLOS DA ROCHA (ADVOGADO)
SILVANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI (ADVOGADO)
LUCIANO PICINATO (RECORRIDO)
LUIZ CARLOS DA ROCHA (ADVOGADO)
SILVANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI (ADVOGADO)
DIANDRA HERZER SIEROTA FILMAGEM (RECORRIDO)
LUIZ CARLOS DA ROCHA (ADVOGADO)
SILVANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18992
266
13/11/2020 10:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.011
RECURSO ELEITORAL 0600318-29.2020.6.16.0114 – Medianeira – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: EVANDRO ROHLING MEES
- OAB/PR0078470
ADVOGADO: PAULO VITOR FROSI
- OAB/PR0036904A
ADVOGADO: VITOR EDUARDO FROSI
- OAB/PR0043339
ADVOGADO: ANDERSON ALEX VANONI
RECORRENTE: SANGUE NOVO 51-PATRIOTA / 11-PP / 55-PSD / 20-PSC / 25-DEM
- OAB/PR0078470
ADVOGADO: PAULO VITOR FROSI
- OAB/PR0036904A
ADVOGADO: VITOR EDUARDO FROSI
- OAB/PR0043339
ADVOGADO: ANDERSON ALEX VANONI
RECORRIDO: ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL E EDUCATIVA MEDIANEIRA
S/C
- OAB/PR0102371
ADVOGADO: SILVANA BERTHOLDI
- OAB/PR0102371
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA
- OAB/PR0072989
ADVOGADO: MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI
RECORRIDO: PICINATO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
- OAB/PR0102371
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA
- OAB/PR0102371
ADVOGADO: SILVANA BERTHOLDI
- OAB/PR0072989
ADVOGADO: MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI
RECORRIDO: LUCIANO PICINATO
- OAB/PR0102371
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA
- OAB/PR0102371
ADVOGADO: SILVANA BERTHOLDI
- OAB/PR0072989
ADVOGADO: MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI
RECORRIDO: DIANDRA HERZER SIEROTA FILMAGEM
- OAB/PR0102371
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA
- OAB/PR0102371
ADVOGADO: SILVANA BERTHOLDI
- OAB/PR0072989
ADVOGADO: MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. REPETIÇÃO DE CONTEÚDO CONSIDERADO INJURIOSO.
DIREITO
À
RESPOSTA
PROPORCIONAL
AO
AGRAVO.
NOVA
VEICULAÇÃO DA RESPOSTA. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. O direito de resposta deve ser proporcional ao agravo.
2. Havendo nova veiculação de programa televisivo no qual veiculados
comentários julgados ofensivos em outros autos, o direito de resposta deve
também ser veiculado novamente.
Num. 18992266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214243114600000018385842
Número do documento: 20111214243114600000018385842

3. Não se pode publicar o direito de resposta deferido contra o ofensor nas
redes sociais de terceiros que replicaram o programa e que foram
considerados partes ilegítimas em primeiro grau, sem insurgência do ofendido.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de pedido de direito de resposta ajuizado pela coligação "Sangue novo" e
por Evandro Rohling Mees em face de Associação Comunitária Cultural e Educativa de Medianeira S/C,
Picinato Agência de Publicidade Ltda., Luciano Picinato e Diandra Herzer Sierota Filmagem - ME,
extinto quanto às pessoas jurídicas e julgado improcedente quanto à pessoa física pelo juízo da 114ª Zona
Eleitoral.
Irresignados, os representantes recorreram, alegando em síntese que houve veiculação de ofensas.
Contrarrazões pelo recorrido Luciano Picinato.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 23/10/2020 (id. 13851816) e as razões foram protocoladas no dia 24/10/2020
(id. 13852016).
Intimada via PJE em 25/10/2020 (id. 13852066), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 26/10/2020 (id. 13852166). Anota-se que a intimação pelo PJE foi irregular
, tendo em vista a expressa previsão, no
do artigo 12 da resolução nº 23.608/2019, de
caput
Num. 18992266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214243114600000018385842
Número do documento: 20111214243114600000018385842

uso preferencial do mural eletrônico e, na sua indisponibilidade, "sucessivamente por
(§ 1º do mesmo dispositivo).
mensagem instantânea, por e-mail e por correspondência"
Independentemente, tempestivas as contrarrazões.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Alegam os recorrentes que ajuizaram representação com pedido de direito de
resposta em face aos recorridos, autuada sob nº 0600311-37.2020.6.16.0114 por conta de
ofensas veiculadas em programa de televisão e nas redes sociais.
Narram que, no programa televisivo de 19/10/2020, além de reprisarem todas as
ofensas perpetradas e perseguidas naqueles autos, "passaram a engrossar o discurso com
.
mais ofensas, em claro enxovalhamento público dos recorrentes"
Referido programa foi também inserido nas páginas de Facebook dos programas
réus na mesma data.
Descrevem que o juízo
reputou suficiente o direito de resposta deferido na
a quo
outra representação, eis que a sentença foi proferida após as novas ofensas.
Insurgem-se contra essa decisão, argumentando que, ao não considerar as novas
ofensas na aquilatação do direito de resposta, esta ficou desproporcional ao agravo, já que a
veiculação na televisão em um único dia não alcançará o público que tomou conhecimento das
ofensas por meio do Facebook, nem sancionará a segunda transgressão com nova resposta
na televisão.
Sustentam que o direito de resposta deve ser veiculado pelo mesmo tempo, na
mesma forma e pelos mesmos meios usados para proferir as ofensas.
Pugnam, ao final, a reforma da sentença "para o fim de se deterrminar, além da
veiculação da nota de resposta em razão da exibição do conteúdo ofensivo por duas vezes por
aquele meio, seja também determinado seja a nota de resposta fixada por 04 dias no topo da
no Facebook.
página dos programas"
Inicialmente, a se pontuar que a liberdade de imprensa consiste em garantia de
alçada constitucional, inscrita no artigo 220 da Carta Republicana nos seguintes termos:
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto
n e s t a
C o n s t i t u i ç ã o .
§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de
informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no
art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
Da mesma forma, o direito de resposta também possui assento constitucional:
Num. 18992266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214243114600000018385842
Número do documento: 20111214243114600000018385842

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(
.
.
.
)
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem;
Portanto, tem-se à evidência a colisão de princípios caríssimos ao estado
democrático de direito, de sorte que compete ao julgador, no caso concreto, exercer um juízo
de ponderação para identificar qual deve prevalecer.
Todavia, há um consenso no sentido de que, ao menos em princípio, a liberdade
de informação e de imprensa possuem posição preferencial:
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
INDEFERIDO. DIREITO DE RESPOSTA. ART. 58 DA LEI nº 9.504/1997. PUBLICAÇÃO DE
MATÉRIA JORNALÍSTICA. COMPETÊNCIA.
.
AFIRMAÇÃO SABIDAMENTE INVERÍDICA
AUSÊNCIA.
. PRECEDENTES.
NECESSIDADE DE INVERDADE VERIFICÁVEL DE PLANO
I M P R O C E D Ê N C I A .
1. "Sempre que órgão de imprensa se referir de forma direta a candidatos, partidos ou
coligações que disputam o pleito, com ofensa ou informação inverídica, extrapolando o direito
de informar, haverá campo para atuação da Justiça Eleitoral para processar e julgar direito de
resposta" (Rp nº 1313-02/DF, rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS em 25.9.2014).
2. A concessão do direito de resposta previsto no art. 58 da Lei das Eleições pressupõe a
divulgação de mensagem ofensiva ou afirmação sabidamente inverídica reconhecida de

ou
que
extravase
o
debate
político-eleitoral.
plano
3. Não há, na matéria questionada, afirmações cujas falsidades sejam evidentes, perceptíveis
.
d
e

p
l
a
n
o
4. É preciso preservar, tanto quanto possível, a intangibilidade da liberdade de
, notadamente porque a função de controle desempenhada pelos veículos de
imprensa
comunicação é essencial para a fiscalização do poder e para o exercício do voto consciente.
5 .
I m p r o c e d ê n c i a
d o
p e d i d o .
[TSE, RP nº 060104724/DF, rel. min. Sérgio Silveira Banhos, PSESS 13/09/2018, não
destacado no original]
Extrai-se do voto condutor:
A jurisprudência desta Corte já assentou que, para ser qualificada como sabidamente
inverídica, a mensagem deve “conter inverdade flagrante que não apresente controvérsias”
(Rp nº 3675-16/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS em 26.10.2010) e que “o fato
sabidamente inverídico [...] é aquele que não demanda investigação, ou seja, deve ser
perceptível de plano” (Rp nº 1431-75/DF, rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS em 2.10.2014)
Na mesma linha:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 45, II e III, DA LEI Nº 9.504/97.
TRATAMENTO PRIVILEGIADO A CANDIDATO E VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA
Num. 18992266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214243114600000018385842
Número do documento: 20111214243114600000018385842

P O L Í T I C A .
I N E X I S T Ê N C I A .
1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, permite-se, "na seara eleitoral, não apenas
a crítica a determinada candidatura, mas também a adoção de posição favorável a certo
candidato salvo evidentes excessos, que serão analisados em eventual direito de resposta ou
na perspectiva do abuso no uso indevido dos meios de comunicação" (RO n° 1919-42, rel.
Min.
Gilmar
Mendes,
DJe
de
8.10.2014).
2.
, no julgamento da Ação Cautelar na ADI nº 4.451, de
A respeito da liberdade de imprensa
relatoria do Ministro Carlos Ayres Britto, o STF manifestou-se no sentido de que "o exercício
concreto dessa liberdade em plenitude assegura ao jornalista o direito de expender críticas a
,
qualquer pessoa, ainda que em tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente
especialmente contra as autoridades e aparelhos de Estado. Respondendo, penal e
civilmente, pelos abusos que cometer, e sujeitando-se ao direito de resposta a que se refere a
C o n s t i t u i ç ã o
e m
s e u
a r t .
5 º ,
i n c i s o
V " .
(
.
.
.
)
Agravo
regimental
ao
qual
se
nega
provimento.
[TSE, AgR no REspE nº 96937/AP, rel. min. Henrique Neves da Silva, DJE 03/03/2016, não
destacado no original]
Trazendo esses conceitos para o caso concreto, tem-se que toda a celeuma gira
em torno dos seguintes fatos:
(i) no dia 16/10, foram proferidos no programa televisivo 40 Minutos, apresentado
pelo recorrido, comentários considerados ofensivos pelos recorrentes, que ajuizaram pedido de
direito de resposta, apreciado e deferido nos autos de representação nº
0600311-37.2020.6.16.0114.
(ii) no dia 19/10, foram proferidos no mesmo programa novas ofensas, objeto da
presente representação, sendo o vídeo disponibilizado nas páginas dos programas 40 Minutos
e Conexão Web TV no facebook.
Em primeiro grau, o juízo da 114ª zona eleitoral extinguiu a representação contra
as pessoas jurídicas e julgou improcedente o pedido, escorado nos seguintes fundamentos:
Na espécie, as empresas foram notificadas porque a ofensa foi proferida no âmbito de
, sendo que uma das pessoas jurídicas é responsável pelo programa e
programação televisiva
a outra é responsável por sua distribuição em rede televisiva. Contudo, não se pode
imputar-lhes responsabilidade, na medida em que a ofensa é identificada e o ofensor foi
devidamente representado nestes autos, tratando-se de Luciano Picinato.
Por este motivo,
.
acolho a preliminar de ilegitimidade de tais representados
No mérito, a representação deve ser julgada improcedente.
De fato, houve a citação expressa, em veículo de Televisão, em programação normal, do
nome do primeiro representante EVANDRO ROHLING MEES durante a exibição do
Programa 40 Minutos, apresentado pelo representado Luciano Picinato em data 19.10.2020,
à
s

1
2
h
.
Conforme vídeo juntado a estes autos, e degravação constante da exordial, o apresentador,
após se pronunciar a respeito de notícia de veículo de comunicação social, passa a se dirigir
ao candidato Evandro Rohling Mees diretamente, com os seguintes dizeres, conforme
transcrição realizada pelos representantes, em programação exibida no dia 16.10.2020, às
Num. 18992266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214243114600000018385842
Número do documento: 20111214243114600000018385842

17h15min e reexibida por ocasião da apresentação de que se cogita:
(
.
.
.
)
O programa exibido no dia 16.10.2020 foi objeto de Pedido de Direito de Resposta (autos de
nº 0600311-37.2020.6.16.0114) e recebeu sentença de parcial procedência, garantindo-se o
,
exercício do direito de resposta proporcional à ofensa irrogada alusiva à prática de “tapetão”
em
sentença
assinada
nesta
mesma
data
(23.10.2020).
Embora os fatos sejam similares, não me parece necessário garantir-se novo direito de
resposta pela mesma ofensa alusiva à prática de “tapetão", posto que o direito de resposta
, e já
garantido naqueles autos será posterior à exibição dos dois programas televisivos
possibilita ao candidato a Vice-Prefeito Evandro Rohling Mees o exercício legítimo do direito
previsto no art. 58 da Lei das Eleições, no mesmo programa e de forma proporcional (por
meio de vídeo admitido pela Justiça Eleitoral naquele processo).
Cabe acentuar que a reexibição da fala alusiva à prática de “tapetão”, ocorrida aos
19.10.2020, foi anterior à sentença de parcial procedência proferida nos autos de nº
0600311-37.2020.6.16.0114, pelo que não me parece razoável que simplesmente se
determine a reexibição do mesmo vídeo de Direito de Resposta por duas ocasiões, em datas
, posto que a reexibição posterior às ofensas, no mesmo programa, já garante o
distintas
legítimo exercício de forma proporcional ao agravo, sem prejuízo da possibilidade de posterior
exercício em caso de novas ofensas posteriores, desde que preenchidos os requisitos legais
a t i n e n t e s
à
e s p é c i e .
Por fim, descabe determinar-se a leitura de nota de desagravo ou pedido de desculpas, na
medida em que o Direito de Resposta deve ser exercido na mesma forma da ofensa irrogada,
g a r a n t i n d o - s e
a
p r o p o r c i o n a l i d a d e .
DO EXPOSTO, julgo extinto o processo sem resolução de mérito com relação a DIANDRA
HERZER SIEROTA FILMAGEM-ME, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL E
EDUCATIVA DE MEDIANEIRA S/C -ME e PICINATO AGÊNCIA DE PUBLICIDADE
LTDA, com fundamento no art. 58, § 2º da Lei das Eleições, e julgo IMPROCEDENTE a
Representação para Exercício do Direito de Resposta em face de LUCIANO PICINATO,
considerando-se que a medida já fora concedida de maneira proporcional nos autos de nº
0 6 0 0 3 1 1 - 3 7 . 2 0 2 0 . 6 . 1 6 . 0 1 1 4 .
[não destacado no original]
Como se vê da decisão, o que houve foi o julgamento conjunto, pelo juízo
,
a quo
das duas representações, entendendo suficiente para a reprimenda do conteúdo que reputou
ofensivo a veiculação da resposta por uma única vez.
O recurso merece parcial provimento.
Inicialmente, a se pontuar que não houve recurso quanto à extinção do feito, por
ilegitimidade passiva, de todas as pessoas jurídicas, de sorte que a sentença transitou em
julgado, no particular.
Da mesma forma, o caráter ofensivo da matéria, reconhecido como tal na
sentença, não foi objeto de recurso, também restando atingidas pela preclusão máxima.
Num. 18992266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214243114600000018385842
Número do documento: 20111214243114600000018385842

Com isso, resta apenas aferir se os recorrentes têm direito a responder às
ofensas por mais uma vez no programa televisivo e também nos outros meios em que
veiculadas.
Na inicial, os recorrentes, ao qualificarem os representados, assim os
descreveram:
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL E EDUATIVA DE MEDIANEIRA S/C–TV
Interativa
de
Medianeira
–PR,
canal
32
(...);
PICINATO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA,
, pessoa
detentora do Conexão Esporte
jurídica de direito privado, (...) requerendo-se sua notificação por meio da pessoa de Luciano
Picinato,
responsável
por
sua
produção
e
veiculação;
L U C I A N O
P I C I N A T O ,
( . . . )
DIANDRA HERZER SIEROTA FILMAGEM -ME,
, pessoa
detentora do Programa 40 Minutos
jurídica de direito privado, (...) requerendo-se sua notificação por meio da pessoa de Luciano
Picinato,
responsável
por
sua
produção
e
veiculação
[não destacado no original]
Como deflui dessa descrição, pessoas jurídicas que foram excluídas do polo
passivo com base na ilegitimidade passiva seriam detentoras dos programas 40 Minutos e
Conexão Esporte; embora o recorrido Luciano Picinato seja incontroversamente o responsável
legal pela Picinato Agência de Publicidade Ltda., não se vê a mesma situação em relação a
Diandra Herzer Sierota Filmagem - ME.
Como se vê da sua contestação (id. 13851216), esta pessoa jurídica tem como
representante legal Diandra Herzer Sierota e não Luciano Picinato. Além disso, sua defesa
baseou-se na alegação de que atua no segmento de produção cinematográfica de vídeos e
programas de televisão, sendo que nas suas dependências são gravados e produzidos
diversos tipos de mídia, dentre os quais o programa 40 Minutos.
Essa tese foi acolhida em sentença, declarando-se sua ilegitimidade passiva.
Não houve qualquer emenda à inicial ou mesmo discussão nos autos, de sorte
que não se tem qualquer notícia de quem seria responsável pela página do programa 40
Minutos no facebook, informação que também não está disponível na URL indicada pelos
recorrentes.
Por esses motivos, não se vislumbra a possibilidade de determinar à pessoa
jurídica Diandra Herzer Sierota Filmagem - ME que veicule a resposta na página do programa
40 Minutos no facebook, tanto por ter sido declarada parte ilegítima quanto por não se ter
certeza quanto a ser a titular da página.
A mesma conclusão é de ser aplicada quanto à página do programa Conexão
Esporte.
Na sua defesa (id. 13891766), Picinato Agência de Publicidade Ltda. afirma que
se encontra baixada desde 09/02/2015, não tendo participado, produzido, veiculado ou
publicado o conteúdo reconhecido como difamatório e injurioso.
Num. 18992266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214243114600000018385842
Número do documento: 20111214243114600000018385842

Com isso, também tendo sido declarada parte ilegítima e não havendo emenda à
inicial para apontar quem seria o responsável pela página do programa Conexão Esporte no
facebook, informação que também não se encontra disponível na URL indicada pelos
recorrentes, não há condições de impor a quem quer que seja, nas presentes condições, que
veicule a resposta.
Todavia, conclusão distinta é de ser aplicada em relação ao próprio programa
televisivo.
Sendo certo que a conduta foi considerada ofensiva em primeiro grau, tendo o
juízo
entendido como suficiente a veiculação por apenas uma vez da resposta mesmo
a quo
tendo havido a repetição do conteúdo, o conceito de que a resposta deve ser proporcional ao
agravo impõe o deferimento de nova veiculação da resposta, por mais uma vez, no programa
de TV, nos mesmos moldes em que já deferido em primeiro grau no âmbito da representação
nº 0600311-37.2020.6.16.0114.
Conclusão
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE
parcial provimento.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600318-29.2020.6.16.0114 - Medianeira - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: EVANDRO ROHLING MEES, SANGUE NOVO
51-PATRIOTA / 11-PP / 55-PSD / 20-PSC / 25-DEM - Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO
VITOR FROSI - PR0078470, VITOR EDUARDO FROSI - PR0036904A, ANDERSON ALEX
VANONI - PR0043339 - Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO VITOR FROSI - PR0078470,
VITOR EDUARDO FROSI - PR0036904A, ANDERSON ALEX VANONI - PR0043339 -
RECORRIDOS: ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL E EDUCATIVA MEDIANEIRA S/C,
PICINATO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA, LUCIANO PICINATO, DIANDRA HERZER
SIEROTA FILMAGEM - Advogados do(a) RECORRIDOS: SILVANA BERTHOLDI - PR0102371,
LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR0102371, MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI - PR0072989

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
Num. 18992266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214243114600000018385842
Número do documento: 20111214243114600000018385842

SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18992266 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214243114600000018385842
Número do documento: 20111214243114600000018385842